Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS ADIANTADAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sucumbência. Art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Na forma do dispositivo legal em causa, o recorrente vencido paga custas processuais e honorários advocatícios. O Distrito Federal recorreu foi recorrente vencido, de modo que deve os honorários, conforme consta do acórdão recorrido. As custas são dispensadas por força de Lei. Todavia, a dispensa do pagamento das custas não abrange a ressarcimento das custas adiantadas pela outra parte, de modo que procede os embargos de declaração. Acórdão que se modifica para esclarecer que é devido, pelo réu, o pagamento das custas adiantadas pela autora.
3 – Recurso da autora conhecido e provido.